Tribunal: TJMT
Processo: 1065260-50.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065260-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ODAIR MARCIO DOS SANTOS - CPF: 654.778.201-87 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 11.285.104/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. REJEITADA. MÉRITO.

CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA INICIAL NO RECURSO INOMINADO. JUSTIFICATIVA BASEADA EM CITAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AFASTA O DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONFISSÃO DE INÉPCIA RECURSAL. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Inominado, em demanda consumerista envolvendo alegação de fraude bancária denominada “golpe da falsa central de atendimento”, sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da mera reprodução, nas razões recursais, dos argumentos constantes da petição inicial, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o Recurso Inominado que apenas reproduz os argumentos da petição inicial, sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando de forma clara os pontos da sentença que pretende ver reformados. A simples reprodução das alegações constantes da petição inicial, ainda que acompanhada da transcrição de ementas jurisprudenciais, não supre o dever de demonstrar o erro na apreciação das provas ou na fundamentação adotada pelo julgador, conforme exigência do art. 1.010, II e III, do CPC. A existência de precedentes favoráveis ao consumidor em casos semelhantes não dispensa o recorrente de apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença. A reedição dos fundamentos já apresentados na origem e no próprio recurso inadmitido evidencia a inépcia recursal e configura violação ao princípio da dialeticidade. O relator pode proferir decisão monocrática negando seguimento a recurso quando a matéria estiver pacificada ou quando o recurso for manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932 do CPC e das normas regimentais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento
:
O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A mera reprodução dos argumentos da petição inicial no recurso não supre o dever de demonstrar o erro da sentença. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, §4º; CPC, art. 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv.), 5ª T., j. 27.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 14.11.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 342722365 - RAgI nº 1065260-50.2025.8.11.0001
), que não conheceu do Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões do agravo interno abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na decisão monocrática recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– relª.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

A Decisão agravada (
id. 342722365
) não conheceu do Recurso Inominado (
id. 340246928
), por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Nas razões do agravo, o agravante sustenta que a reprodução dos argumentos da petição inicial no Recurso Inominado seria justificável, pois tais alegações estariam amparadas em entendimentos jurisprudenciais das Turmas Recursais do TJMT.

Os bancos agravados apresentaram contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do Agravo Interno, sob o fundamento de que o próprio recurso também carece de dialeticidade, nos termos da Súmula 182 do STJ. No mérito, sustentam que o agravante reconhece a deficiência de seu Recurso Inominado, requerendo a manutenção da decisão agravada.

No presente Agravo Interno, o autor afirma que, “i
ndependentemente da utilização da mesma fundamentação, está se refere a entendimentos jurisprudenciais dos nobres julgadores
”.

No caso, tal alegação não afasta o vício apontado. A existência de precedentes favoráveis a consumidores em demandas relacionadas ao chamado “golpe da falsa central” não dispensa o recorrente de demonstrar, de forma específica, em que medida a sentença teria incorrido em erro na análise das provas produzidas nos autos, conforme exige o art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A mera reprodução dos argumentos da petição inicial, bem como a simples transcrição de ementas jurisprudenciais, não substitui a necessária impugnação aos fundamentos adotados na sentença. É indispensável que o recorrente indique, de maneira clara, os pontos da decisão que pretende ver reformados.

Assim, ausente a impugnação específica aos fundamentos que embasaram a improcedência do pedido, mostra-se inviável o conhecimento do recurso, sob pena de indevida revisão da decisão sem a delimitação das matérias efetivamente impugnadas.

Diante disso, não há elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso.
Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026